Tribunal: TJSP
Processo: 1500198-42.2024.8.26.0415
Classe: Apelação Criminal / Uso de documento falso
Órgão julgador: Antonio B. Morello
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO – Materialidade delitiva e autoria demonstradas – Dosimetria – Penas inalteradas – Maus antecedentes e reincidências certificados que autorizam, em fases distintas e subsequentes do cálculo dosimétrico, as majorações a estes títulos – Frações inalteradas – Regime prisional fechado – Subsistência. Recurso improvido.